Tribunal: TJBA
Processo: 0302146-35.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302146-35.2015.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO PEREIRA ALBERNAZ

Advogado(s)
:
HERSON RIBEIRO NASCIMENTO

APELADO: CENTRO COMUNITARIO SOCIAL ALTO PARAISO CECOSAP e outros

Advogado(s)
:
CASSIO SANTOS MACHADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA A DEMONSTRAR O CRÉDITO. TERMO DE ADESÃO A SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI Nº 9.608/1998. ATIVIDADE GRATUITA E NÃO REMUNERADA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS E OFÍCIOS GENÉRICOS. INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A LIQUIDEZ DO DÉBITO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada para cobrança de valores supostamente decorrentes da prestação de serviços de transporte escolar ao Município de Barreiras/BA, fundamentada em termo de adesão a atividades voluntárias e em documentos diversos apresentados pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo autor constituem prova escrita suficiente, ainda que sem eficácia de título executivo, para embasar ação monitória nos termos do art. 700 do CPC; e (ii) estabelecer se a revelia do Município de Barreiras implica presunção de veracidade das alegações relativas ao crédito cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige a apresentação de prova escrita capaz de demonstrar, de forma verossímil, a existência de obrigação de pagar, ainda que desprovida de eficácia executiva.

O documento central apresentado pelo autor consiste em “Termo de Adesão às Atividades Voluntárias”, regido pela Lei nº 9.608/1998, que expressamente qualifica o serviço voluntário como atividade gratuita e não remunerada, sem geração de vínculo empregatício ou obrigação pecuniária.

A própria cláusula contratual invocada pelo autor afasta a natureza remuneratória da atividade, o que torna incompatível a pretensão de cobrança de valores a título de contraprestação pelo serviço.

Os comprovantes juntados aos autos referem-se apenas ao ressarcimento de despesas com combustível e manutenção, hipótese admitida pela legislação do serviço voluntário, não constituindo prova de pagamento por prestação de serviços.

Os ofícios e documentos apresentados pela parte autora consistem em solicitações genéricas de transporte para eventos escolares, sem comprovação da efetiva execução do serviço, inexistindo registros de quilometragem certificada, notas fiscais ou documentos administrativos que comprovem a realização do transporte.

Planilhas de percurso elaboradas unilateralmente pelo próprio autor não possuem força probatória suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito exigidas para o procedimento monitório.

A existência de parecer do Tribunal de Contas dos Municípios apontando irregularidades em parceria entre o Município e entidade do terceiro setor não comprova a existência de crédito em favor do autor nem demonstra a efetiva prestação do serviço por ele alegada.

A revelia do ente público não produz presunção de veracidade das alegações quando a controvérsia envolve direitos indisponíveis, como o patrimônio público, permanecendo com o autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação monitória exige prova escrita capaz de demonstrar, ainda que de forma sumária, a existência de obrigação pecuniária, nos termos do art. 700 do CPC.

Termo de adesão a serviço voluntário regido pela Lei nº 9.608/1998, que expressamente prevê a gratuidade da atividade, não constitui prova escrita apta a embasar pretensão de cobrança.

A revelia da Fazenda Pública não gera presunção de veracidade das alegações quando a controvérsia envolve patrimônio público ou direitos indisponíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 345, II, 373, I, 485, VI, e 85, §§ 1º e 11; Lei nº 9.608/1998, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1004641-11.2020.8.26.0132, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0567.16.001771-9/001, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, j. 27.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.°
0302146-35.2015.8.05.0022
, originária da
1
ª
Vara
da Fazenda Pública

da Comarca de
Barreiras
– BA, apelante
PAULO PEREIRA ALBERNAZ,
apelad
o
s

CENTRO COMUNITÁRIO SOCIAL ALTO PARAÍSO – CECOSAP e MUNICÍPIO DE BARREIRAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III